Tribunal: STF
Processo: ARE 1478854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 15):



    “ADMINISTRATIVO - Serventia extrajudicial - Titular de Cartório de Registro de Imóveis - Aposentação ao tempo da Lei Estadual nº 10.393/1970, ulteriormente modificada pela Lei 14.016/2010 - Lei anterior não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Sentença de improcedência confirmada - Recurso de apelação desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 17), foram rejeitados (fl. 1, Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FAUSI AZEM RACHID sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, §8º; 102, §2º; e 201, §4º, da CF/1988; e à SV 04/STF. 



    Para tanto, alega que “na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, (…) na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados e pensionistas, que preencheram os requisitos a pensão ou a aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido. [Portanto], para o recorrente estão válidas hígidas integralmente, todos os ditames da Lei 10.393” (fl. 7, Doc. 21).



    Afirma a inaplicabilidade da SV 04, aduzindo que “a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não se aplica ao caso porque o termo "vantagem" exposto na Súmula 04 não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações. A Lei 10.393/70 não usa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem, e sim os índices de reajustes governamentais, IPC/FIPE” (fl. 7, Doc. 21). 



    Por fim, entende que é relevante, “a determinação da Lei 10.393 de que o benefício ao tempo da aposentação deveria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), e a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção pelo índice do IPC/FIPE que é o indexador anual na quantidade de salários mínimos regional (art. 12) determinado no ato da aposentadoria e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45)” (fl. 13, Doc. 21). 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem, aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada“; e (b) a Súmula 279 do STF incide no caso dos autos (Doc. 25).



    No Agravo, a parte agravante sustentou a inaplicabilidade do referido óbice sumular, e que houve violação ao entendimento desta CORTE firmado na da ADI 4420 (Doc. 27). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fl. 3):



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    Há repercussão geral no caso, nos termos do §3º do art. 1.035 do CPC. No caso a repercussão geral é presumida, pois o recurso extraordinário impugna acórdão do TJSP que contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adotada em sede de controle de constitucionalidade ADI 4420 e que, nos termos do art. 102, §2º da CF/88, possui amplíssima repercussão geral e produzindo “eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 



    Nos termos do art. 323, § 1º, do RISTF, não se exige a demonstração da repercussão, prevista no §2º do art. 1.035 do CPC, eis que "tal procedimento não terá lugar, quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante, casos em que se presume a existência de repercussão geral” (neste sentido, dentre outros o RE 645.057 AgR, rel. min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJE 31/10/2012). 



    Ademais, a matéria do direito adquirido e sua não incidência em casos como o dos autos, onde há redução de vencimentos e remuneração, é matéria com repercussão geral reconhecida pela Tema 41, RE 563.965, que trata do respeito à irredutibilidade de vencimentos: “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 



    Portanto, os assuntos tratados aqui possuem repercussão geral, seja pela presunção que usufruem, seja pela importância social da presente decisão, que repercutirá em milhares de aposentados e pensionistas do IPESP, quase todos idosos. 



    A discussão dos temas aqui propostos, repercutem na esfera pessoal de milhares de pessoas, mas também no âmbito previdência estadual brasileira e dos inúmeros institutos próprios país à fora, que poderão se balizar nos parâmetros definidos de responsabilidade estatal pelos déficit da carteira de previdência e sua recomposição, o direito adquirido e a utilização dos critérios definidos na lei do tempo da aposentadoria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, trata-se de ação em que a parte autora pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria, a fim de que seja calculado com base no salário mínimo, e a fixação da alíquota máxima de contribuição mensal em 5% sobre os proventos de aposentadoria. 



    No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 



    Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. 



    II - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo prevista na Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.338.162-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/1/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.332.952-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente